Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-44.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016723-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FALQUETO TOME - CPF: 029.925.421-64 (APELADO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ESTELA BARBOSA LEITE - CPF: 024.793.851-32 (APELADO), GEANDSON GOMES DA SILVA - CPF: 035.365.861-80 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. IMISSÃO NA POSSE.

TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando

demonstrada qualquer irregularidade no procedimento do leilão extrajudicial em que foi arrematado o imóvel litigioso,

vez que a ação autônoma ajuizada perante a Justiça Federal, na qual se questionava a licitude do procedimento, foi extinta com trânsito em julgado, e demonstrada a propriedade do bem
por meio

de Escritura Pública de Compra e Venda, evidencia-se o direito dos autores

à imissão na posse.

É devido o pagamento de taxa de ocupação

pelo ocupante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial durante o período de fruição do bem, até a sua efetiva desocupação. A estipulação do valor deve ser aferido em liquidação de sentença.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Geandson Gomes da Silva

em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que nos autos da
Ação de Imissão na Posse com Perdas e Danos n.
1016723-44.2018.8.11.0041
,
proposta por Antônio Carlos Tomé e Estela Barbosa Leite julgou procedente o pedido formulado na inicial,

para determinar a imissão dos autores, ora apelados, na posse do imóvel Lote n. 30, da Quadra n. E07, do Loteamento Residencial Santa Terezinha, no Distrito de Coxipó da Ponte, matriculado sob n. 80.125, Livro 2,

no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT,

e condenou a parte requerida ao pagamento de taxa de ocupação

desde a citação

até a desocupação do imóvel, bem como nas custas processuais e

honorários advocatícios, que arbitrou em

15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante, inicialmente requer a concessão da justiça gratuita nesta instância recursal, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas recursais.

Em seguida, segue alegando a existência de irregularidade no procedimento do leilão extrajudicial, seja porque não foi intimado da data da realização do leilão do imóvel, seja porque os apelados não poderiam participar do procedimento por serem funcionários da Caixa Econômica.

Em razão dos fatos apontados, combate a obrigação de pagar taxa de ocupação.

Por tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 109941011, os apelados sustentam o direito a imissão da posse, porque são os legítimos proprietários do imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Pedem, assim, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de imissão na posse com perdas e danos, na qual se pleiteia a posse do imóvel
Lote n. 30, da Quadra n. E07, do Loteamento Residencial Santa Terezinha, no Distrito de Coxipó da Ponte, nesta capital, sob o qual foi edificada uma unidade habitacional de 36,76m2, objeto da matrícula,

adquirido em leilão
público e adquirido junto à Caixa Econômica Federal, através de Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente transcrito no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT, sob matrícula n. 80.125

e o

pagamento de perdas e danos em razão da impossibilidade de adentrarem em sua posse até a efetiva desocupação.

A magistrada
a quo
, acolheu a pretensão inicial para confirmar a imissão dos autores na posse do imóvel, e condenar o requerido ao pagamento
de taxa de ocupação, no valor mensal de R$ 655,21 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), no período compreendido entre a citação e a data da efetiva desocupação, assim também,
nas custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em

15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o requerido, ora apelante, insurge-se sustentando o desacerto da decisão
a quo,
em razão da irregularidade no procedimento do leilão extrajudicial, seja porque não foi intimado da data da realização do leilão do imóvel, seja porque os apelados não poderiam participar do procedimento por serem funcionários da Caixa Econômica.

Em razão dos fatos apontados, combate a obrigação de pagar taxa de ocupação.

Todavia, baldados os argumentos dispendidos, razão não assiste ao recorrente, isto porque,

não restou demonstrada qualquer irregularidade no procedimento do leilão extrajudicial em que foi arrematado pelos recorridos o imóvel litigioso,

vez que a ação autônoma ajuizada perante a Justiça Federal, na qual se questionava a licitude do procedimento,

foi extinta naquele juízo, já operando o trânsito em julgado,

como bem pontuou o togado
a quo
na sentença recorrida, veja:

[...]A mencionada ação proposta pelo antigo proprietário do imóvel Jonas da Cruz contra a Caixa Econômica Federal, foi julgada sem resolução de mérito por carência do direito de ação (art. 485, inc. VI e 354, do CPC) em 10.10.2018, cuja sentença foi confirmada em 14.09.2020, encontrando-se atualmente arquivada de forma definitiva.[...] –
ID n. 10994107.

Assim é que restando demonstrada a propriedade do bem pelos apelados, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, evidencia-se o direito destes à imissão na posse, cujo imóvel deve ser
restituído em definitivo aos seus legítimos proprietários, eis que comprovada a
coexistência dos três requisitos essenciais, quais sejam: a) individualização da área; b) prova da propriedade da autora; e c) prova da injusta posse do réu.

Logo, não merece reparos a sentença no ponto.

Quanto o pagamento da taxa de ocupação,
não se olvide que é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel sobre o imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo período de fruição do bem, se após a venda em hasta pública o ocupante permanece indevidamente no imóvel.

Quanto ao valor a ser pago, o
quantum

definido

pelo juízo
a quo
tomou em consideração aquele requerido pelos autores na peça inicial, sem qualquer parâmetro ou pesquisa mercadológica que aponte o real preço pago por aluguéis de imóveis naquela região, por isso, entendo, que
a estipulação do valor deve ser aferido em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS NÃO DEVIDA – TAXA DE OCUÇÃO/ALUGUÉL DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo cláusula contratual que prevê a perda das benfeitorias que não forem necessárias, todas as que forem úteis ou voluptuárias não são indenizáveis.

É devido taxa de ocupação/aluguel sobre o imóvel objeto de financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária se mesmo após a venda em hasta pública o devedor permanece no imóvel
(art. 37-A da Lei n. 9.514/97).( RAC n.

0013227-49.2015.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, j.

17.04.19)

‘RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES CONFIGURADA - RESCISÃO CONTRATUAL VIABILIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA -
FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O juiz de origem analisou os Embargos de Declaração, tanto que consignou que não havia omissão na sentença, sendo, portanto, conhecido. Logo, se o prazo foi interrompido, o prazo recomeça a correr a partir da publicação da nova decisão, de maneira que o recurso de apelação é tempestivo, porque interposto dentro do prazo legal.

2. Havendo inadimplemento contratual por parte dos réus, a rescisão contratual é medida que se impõe, o que autoriza a reintegração/imissão dos vendedores na posse do bem, por ser esta consequência daquela.

3.
Por sua vez, tendo em vista que, até agora, têm os réus/apelantes usufruído do imóvel, é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel (a ser aferido em liquidação de sentença) pelo período de fruição do bem, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte dos os réus/apelados
.
(TJMT. RAC n.

1004650-82.2017.8.11.0006, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 26.06.19)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser parcialmente retificada, para determinar que a apuração do valor da taxa de ocupação do imóvel litigioso deverá ser aferido em liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022